Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Progressão de regime. Semiaberto. Pedido de benefícios externos. Sucedâneo recursal. Não cabimento do writ. Análise de ofício. Possibilidade. Ausência de manifesta ilegalidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de homicídio qualificado, em que se sustenta a existência de constrangimento ilegal pela exigência da realização do exame criminológico e, também, pela alegada demora na sua realização, para que assim sejam deferidos os benefícios externos solicitados.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida à análise reside em saber se o habeas corpus é a medida cabível para o caso concreto e se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, do writ.
III. Razões de decidir
3. A defesa do apenado, em nenhum momento, fez uso da via processual adequada no processo de execução para se insurgir contra a determinação da realização do exame criminológico ou mesmo para questionar o suposto excesso de prazo para que fosse realizado tal exame.
4. No caso concreto, o recurso cabível seria o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, de modo que o habeas corpus não pode ser considerado como substituto/sucedâneo recursal.
5. Não obstante tais considerações, no sentido da inadequação da via eleita, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta.
6. O exame criminológico, no caso dos autos, está devidamente justificado, e o tempo de espera para a sua realização decorre da sobrecarga de trabalho a que se submete a Gerência do Centro de Observação, não havendo que se falar de omissão ou inércia do Poder Judiciário. De qualquer modo, o d. Juízo de origem informou que a realização do exame seria agendada com prioridade e o apenado já se encontrada atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus não admitido. Ordem denegada de ofício.